Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPROCEDENTE. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA COM OUTRO CRIME DE ROUBO PRATICADO PELO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTOS DIVERSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. PENA-BASE MANTIDA. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o acervo probatório demonstra que o réu exerceu grave ameaça verbal a ponto de intimidar a vítima a entregar os seus pertences e impedir a sua reação.
3. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
4. Diante da ausência de prejuízo e pelo fato de que ambas as ações reputadas conexas já foram sentenciadas, o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre condutas relativas a processos distintos deve ser direcionado ao Juízo das Execuções, conforme prevê o artigo 66, inciso III, alínea "a", da Lei de Execução Penal.
5. De acordo com o critério objetivo-subjetivo, o aumento da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal.
6. É impossível a concessão do direito de recorrer em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar sua soltura, bem como a fundamentação utilizada para a manutenção da segregação cautelar é idônea.
7. Considerando a reincidência, os antecedentes e a quantidade de pena imposta ao réu, adequada a imposição do regime prisional fechado.
8. Recurso conhecido e desprovido.